Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-07.2019.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000163-07.2019.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CASTANHAL/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTES:
ÍTALO DA SILVA RODRIGUES
E
GELSON MARTINS DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO CABRAL JACINTO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. APLICAÇÃO DO
QUANTUM
RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 2/3 PREVISTA LEGALMENTE. PENA DE MULTA DE GELSON MARTINS DOS SANTOS ALTERADA DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
2. A aplicação do
quantum
de 2/3 (dois terços) relativo à causa de aumento da utilização da arma de fogo é perfeitamente legal, eis que de acordo com a fração prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do CPB, inserido pela Lei nº 13.654/18, que já estava em vigor a quando do cometimento deste crime, e considerando que a outra majorante (a qual previa o aumento em 1/3) não fora utilizada na terceira fase dosimétrica, e sim na primeira.
3. Pena de multa de Gelson Martins dos Santos alterada, DE OFÍCIO, para o valor de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados no valor de 1/30 sobre o salário mínimo vigente à época do fato, a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ÍTALO DA SILVA RODRIGUES e GELSON MARTINS DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que condenou o primeiro à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa; e o segundo à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2-A, inciso I do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 05.01.2019, por volta das 11h30, os acusados se dirigiram, em uma motocicleta, ao estabelecimento comercial pertencente à vítima José Vinicius, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares da vítima e, posteriormente, empreenderam fuga. Após receber informações acerca das características físicas dos agentes e da motocicleta utilizada por eles, uma equipe da polícia militar obteve êxito em realizar a prisão em flagrante de Ítalo e Gelson, ainda em posse dos aparelhos celulares, da quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) e de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, com numeração suprimida, contendo duas munições intactas.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega a
exacerbação indevida da pena-base a eles imposta,
visto que o juiz
a quo
a afastou do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Afirma, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, pois o magistrado utilizou causas de aumento nesta primeira fase, utilizando-as, também, na terceira fase. Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo estabelecido em lei
.

Pede, igualmente, a
fixação do
quantum
das majorantes no mínimo legal de 1/3 (um terço)
- diante da ausência de fundamentação para sua fixação em 2/3 (dois terços), como feito pelo juiz de 1º grau.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
das apelações, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes não merece prosperar.
1. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

A defesa dos apelantes alega a
exacerbação indevida da pena-base a eles imposta,
visto que o juiz
a quo
a afastou do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Afirma, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, pois o magistrado utilizou causas de aumento nesta primeira fase, utilizando-as, também, na terceira fase. Requer, assim,
seja a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo estabelecido em lei
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 123/131):
¿
Quanto ao acusado GELSON MARTINS DOS SANTOS:
1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1
a
. Fase):
O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.
Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilaç¿o, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que ficou configurado que ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Em relaç¿o à personalidade, o agente demonstrou, com a referida atit
ude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros judiciais.
Os motivos da aç¿o s¿o injustificáveis, diante da óbvia ausência de propuls¿o. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo ¿a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso a ocorrência de confiss¿o plena e o abalo moral nas vítimas, considerando que o denunciado, em concurso de pessoas, subtraiu os celulares das vítimas.
A participaç¿o (ou precipitaç¿o) para o delito pelas vítimas é nula, eis que n¿o concorreu com nenhuma conduta.
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situaç¿es justificam afastamento do mínimo legal, fixo a
pena base ao crime de roubo, em 05 (cinco) anos
de reclus¿o e
40 (quarenta) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situaç¿o econômica do réu.
2)- Atenuantes e Agravantes (2
a
. Fase):
Ausente circunstância agravante. Na apreciação das circunstâncias atenuantes, presente a confissão (art. 65, III, ¿d¿, do CPB), de modo que reduzo a reprimenda em
12 (doze) meses
, dosando-a em
04 (quatro) anos
de reclus¿o e
40 (quarenta) dias multa
.
3)- Causas de aumento e diminuição (3
a
. Fase):
Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.
Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes duas delas concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CPB) e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB).
¿Existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena¿ (HC 305.771/AP, 6ª T., rel. Sebastião Reis Junior, 19.05.2016, DJe 07.06.2016).
¿APELAÇ¿O CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇ¿O DA PENA-BASE. NECESSIDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇ¿O DE UMA PARA QUALIFICAR O DELITO E DA OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE ISENÇ¿O DE CUSTAS PREJUDICADO. - Se n
ão foram devidamente analisadas parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cabível é a redução da pena-base do apelante -
Consoante orientação sedimentada nos Tribunais Superiores, havendo pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como circunstância agravante, quando prevista legalmente, ou como circunstância judicial
- Se a pena do réu não foi bem dosada, cabível é a sua reparação - Já tendo sido concedida ao réu a isenção do pagamento das custas, resta prejudicado o pedido formulado ao TJMG¿. (TJ-MG - APR: 10145180006655001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019)
Considerando que uma delas foi aplicada na primeira fase (concurso de agentes), reconheço apenas o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, deixando-a em exatos
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão

e 40 (quarenta) dias multa
,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, § 1º, a do CPB).
Em razão da inexistência de condições judiciais favoráveis ao acusado, tudo na forma do art. 44, do CP, deixo de aplicar a substituição da reprimenda, assim como o SURSIS.
Quanto ao acusado ITALO DA SILVA RODRIGUES:
1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1
a
. Fase):
O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.
Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilaç¿o, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que ficou configurado que ele trabalhava como ajudante de pedreiro. Em relaç¿o à personalidade, o agente demonstr
ou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, tendo inclusive outros registros judiciais.
Os motivos da aç¿o s¿o injustificáveis, diante da óbvia ausência de propuls¿o. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo ¿a atitude durante ou após a conduta criminosa¿, indicam no presente caso a ocorrência de confiss¿o plena e o abalo moral nas vítimas, considerando que o denunciado, em concurso de pessoas, subtraiu os celulares das vítimas.
A participaç¿o (ou precipitaç¿o) para o delito pelas vítimas é nula, eis que n¿o concorreu com nenhuma conduta.
Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situaç¿es justificam afastamento do mínimo legal, fixo a
pena base ao crime de roubo, em 05 (cinco) anos
de reclus¿o e
40 (quarenta) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situaç¿o econômica do réu.
2)- Atenuantes e Agravantes (2
a
. Fase):
Na apreciaç¿o da
s circunstâncias atenuantes, presente uma delas: confiss¿o (art. 65, III, ¿d¿, do CPB). Presente uma circunstância agravante, a reincidência (art. 61, I do CPB). Dessa forma, realizo suas compensaç¿es e
mantenho a reprimenda acima.
3)- Causas de aumento e diminuição (3
a
. Fase):
Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal.
Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes duas delas concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CPB) e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB).
¿Existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena¿ (HC 305.771/AP, 6ª T., rel. Sebastião Reis Junior, 19.05.2016, DJe 07.06.2016).
¿APELAÇ¿O CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇ¿O DA PENA-BASE. NECESSIDADE. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇ¿O DE UMA PARA QUALIFICAR O DELITO E DA OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PEDIDO DE ISENÇ¿O DE CUSTAS PREJUDICADO. - Se n
ão foram devidamente analisadas parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cabível é a redução da pena-base do apelante -
Consoante orientação sedimentada nos Tribunais Superiores, havendo pluralidade de qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da outra como circunstância agravante, quando prevista legalmente, ou como circunstância judicial
- Se a pena do réu não foi bem dosada, cabível é a sua reparação - Já tendo sido concedida ao réu a isenção do pagamento das custas, resta prejudicado o pedido formulado ao TJMG¿. (TJ-MG - APR: 10145180006655001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 07/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019)
Considerando que uma delas foi aplicada na primeira fase (concurso de agentes), reconheço apenas o emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, I do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da Lei 13.654/2018, deixando-a em exatos
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão

e 40 (quarenta) dias multa
,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, § 1º, a do CPB).
(...)
¿

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

- Quanto ao acusado
GELSON MARTINS DOS SANTOS
:

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à personalidade do réu, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito. Não ponderou, a meu ver, nenhuma justificativa plausível para a maioria delas, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não extrapolou aquela normal à espécie
, não incidindo uma maior reprovabilidade social em sua conduta, tal qual afirmou o juiz sentenciante.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os como favoráveis, já que não consta dos autos qualquer registro de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

No tocante aos
motivos do crime
, já fazem parte do próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias,
considero-as desfavoráveis ao acusado, visto que o réu praticou o crime em plena luz do dia, dentro de um estabelecimento comercial, tendo agido em concurso de pessoas com o corréu.

Impende ressaltar, neste ponto, que a utilização, nessa primeira fase dosimétrica, de uma das majorantes existentes, deixando de valorá-lo na terceira fase, é procedimento totalmente lícito, conforme entendimento consolidado pelo STJ,
verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE UMA DAS MAJORANTES COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO SUPORTADO PELA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou, ainda, de erro de técnica, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal, o que não se constata na hipótese dos autos. 2.
A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 3. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante.
4. Não se mostra deficiente a fundamentação apresentada para considerar desfavorável a vetorial das consequências do crime, pois, in casu, as instâncias ordinárias, com base nos elementos de provas do caderno processual, consideraram elevado o prejuízo suportado pela vítima, que foi de aproximadamente R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), circunstância que ultrapassa as consequências naturais sofridas por alguém que é vítima do delito de roubo e autoriza o aumento da pena-base. 5. Apresentada fundamentação idônea, com base em elementos, concretos, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da dosimetria da pena, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

E,
ao contrário do que afirma o apelante, o juiz
a quo
não incorreu em qualquer
bis in idem
, de vez que, conforme se pode observar da leitura do édito condenatório alhures transcrito, ele utilizou a majorante do concurso de pessoas na primeira fase, e a majorante da arma de fogo na terceira fase, relatando isso expressamente por ocasião da terceira fase da dosimetria penal.

As
consequências do delito
são normais à espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Diante do equívoco/ausência de justificativa na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 01 circunstância desfavorável e 01 neutra, foi fixada em 05 (seis) anos de reclusão, isto é, apenas um ano acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Portanto, quanto à
correção do
quantum
da pena privativa de liberdade obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, reputo-o correto.

- Quanto ao acusado
ÍTALO DA SILVA RODRIGUES
:

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à personalidade do réu, aos motivos, circunstâncias e consequências do delito. Não ponderou, a meu ver, nenhuma justificativa plausível para a maioria delas, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não extrapolou aquela normal à espécie
, não incidindo uma maior reprovabilidade social em sua conduta, tal qual afirmou o juiz sentenciante.

Quanto aos
antecedentes criminais
, tenho-os como favoráveis, já que não consta dos autos qualquer registro de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

No tocante aos
motivos do crime
, já fazem parte do próprio tipo penal.

Quanto às
circunstâncias,
considero-as desfavoráveis ao acusado, visto que o réu praticou o crime em plena luz do dia, dentro de um estabelecimento comercial, tendo agido em concurso de pessoas com o corréu.

Impende ressaltar, neste ponto, que a utilização, nessa primeira fase dosimétrica, de uma das majorantes existentes, deixando de valorá-lo na terceira fase, é procedimento totalmente lícito, conforme entendimento consolidado pelo STJ,
verbis:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. USO DE UMA DAS MAJORANTES COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO SUPORTADO PELA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou, ainda, de erro de técnica, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal, o que não se constata na hipótese dos autos. 2.
A teor da jurisprudência desta Corte, é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Precedentes. 3. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante.
4. Não se mostra deficiente a fundamentação apresentada para considerar desfavorável a vetorial das consequências do crime, pois, in casu, as instâncias ordinárias, com base nos elementos de provas do caderno processual, consideraram elevado o prejuízo suportado pela vítima, que foi de aproximadamente R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), circunstância que ultrapassa as consequências naturais sofridas por alguém que é vítima do delito de roubo e autoriza o aumento da pena-base. 5. Apresentada fundamentação idônea, com base em elementos, concretos, não pode esta Corte Superior proceder à alteração da dosimetria da pena, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

E,
ao contrário do que afirma o apelante, o juiz
a quo
não incorreu em qualquer
bis in idem
, de vez que, conforme se pode observar da leitura do édito condenatório alhures transcrito, ele utilizou a majorante do concurso de pessoas na primeira fase, e a majorante da arma de fogo na terceira fase, relatando isso expressamente por ocasião da terceira fase da dosimetria penal.

As
consequências do delito
são normais à espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Diante do equívoco/ausência de justificativa na valoração dessas circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 01 circunstância desfavorável e 01 neutra, foi fixada em 05 (seis) anos de reclusão, isto é, apenas um ano acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Portanto, quanto à
correção do
quantum
da pena privativa de liberdade obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
, reputo-o correto.
2. Da Diminuição do
Quantum
Relativo às Majorantes

A defesa dos apelantes pede, igualmente, a
fixação do
quantum
das majorantes no mínimo legal de 1/3 (um terço)
- diante da ausência de fundamentação para sua fixação em 2/3 (dois terços), como feito pelo juiz de 1º grau.

Também aqui
não assiste razão à defesa,
pelo simples fato de que, como dito acima, na terceira fase da dosimetria, o magistrado de 1º grau utilizou apenas uma majorante, qual seja, a utilização da arma de fogo, a qual autoriza o aumento da reprimenda em 2/3 (dois terços), conforme dicção legal do art. 157, §2º-A, inciso I do CPB, inserido pela Lei nº 13.654/18, que já estava em vigor a quando do cometimento deste crime, que se deu em 05.01.2019,
verbis
:
§ 2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo

Desta feita, aumentada a pena de acordo com a fração prevista em lei, e considerando que a outra majorante (a qual previa o aumento em 1/3) não fora utilizada nesta fase, não há que se falar em redução do
quantum
da causa de aumento, porque fixado em conformidade com a previsão legal.
3. Da Alteração,
de Ofício
, da Pena de Multa do Apelante
Gelson Martins dos Santos

Por conseguinte,
o único reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
o qual faço de ofício
- eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública - é aquele
relativo à pena de multa fixada ao réu Gelson Martins dos Santos
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou fixada, na segunda fase dosimétrica, em razão da atenuante da confissão espontânea, no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a, naquela fase, para 10 (dez) dias-multa, aumentando-a, na terceira fase, em 2/3 (dois terços), conforme feito pelo juiz, por conta da majorante, de
modo a fixá-la definitivamente em 16 (dezesseis) dias-multa
.

Não procedo assim em relação ao apelante Ítalo da Silva Rodrigues
, de vez que a pena de multa, estabelecida em 40 (quarenta) dias-multa na primeira fase, foi assim mantida na segunda fase, diante da compensação entre atenuante e agravante, e
deveria
ser aumentada na terceira fase, em face da majorante, para a quantia de 66 (sessenta e seis) dias-multa.
Todavia, o juiz deixou de assim proceder, mantendo a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa, valor este que deve permanecer intocado, eis que vedado seu aumento por esta Corte, sob pena de
reformatio in pejus.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO dos presentes recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, o
quantum
da pena de multa estabelecida ao réu Gelson Martins dos Santos, para o valor de 16 (dezesseis) dias-multa.

É o voto.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora